Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709059-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO SZIMON MARCANTE DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL contra a sentença de ID 55061170, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença ajuizada por PAULO SZIMON MARCANTE, homologou os cálculos apresentados pelo perito e fixou o débito em R$ 497.558,44 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Em face da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito. Em suas razões (ID 55061174), o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de a União integrar o polo passivo, sob o fundamento de que a condenação incidiu sobre o Banco do Brasil, a União e o Bacen de forma solidária. No mérito, afirma que o perito judicial não realizou o decote do percentual indenizado pelo seguro Proagro; que demonstrou o excesso de execução, devendo ser decotado do importe pleiteado; que o procedimento iniciado (liquidação por arbitramento) é incorreto, uma vez que o exequente requereu a apreciação de várias questões que não foram abordadas na ação civil pública, tais como a compensação de créditos e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/90; que o índice de aplicação da poupança é inaplicável ao caso; que é necessária a apresentação de caução, nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC; que os cálculos elaborados pelo perito judicial estão equivocados, conforme apontado pelo assistente técnico da instituição financeira. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo da União. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja iniciada liquidação pelo procedimento comum, ou sejam os cálculos retificados, para homologação do importe de R$ 66.838,50. Preparo recolhido, ID 55061176. Contrarrazões, ID 55061183, em que o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, sob o fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, já que não houve a extinção da liquidação de sentença, mas tão-somente o encerramento de uma fase. Caso ultrapassada a preliminar, pleiteia o não provimento da apelação. É o Relatório. V O T O Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Trata-se de liquidação por arbitramento promovida pelo apelado, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC, nos seguintes termos: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” No caso, o Banco do Brasil interpôs apelação contra sentença que rejeitou a impugnação ofertada pelo apelante e homologou os cálculos apresentados pelo perito, fixando o débito em R$ 497.558,44, até junho/2023. Com efeito, o artigo 1.009 do CPC prevê que da sentença cabe apelação. Todavia, o §1o, do art. 203 define que a sentença como o pronunciamento em que o juiz, com fulcro nos arts. 485 e 487, encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ainda, o artigo 1.015 do CPC, parágrafo único, estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Ao analisar o provimento jurisdicional impugnado, verifica-se que o ato judicial não pôs fim à fase cognitiva processual, tampouco extinguiu a execução, uma vez que apenas homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e fixou o valor do débito perseguido pelo apelado. Nesse contexto, apesar de o provimento jurisdicional ter sido intitulado como sentença, na realidade, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. É de se destacar que a natureza do ato processual independe do nomen iuris a ele atribuído. Isso porque, nos termos do art. 203 do CPC, o que importa é a qualificação o conteúdo e a finalidade do ato. Ademais, o recurso em questão foi interposto por uma empresa que possui diversas ações idênticas a presente, além de possuir um corpo jurídico experiente, acostumado a lidar com recursos desta natureza de forma reiterada. Por tais motivos, não há de se falar no princípio da fungibilidade recursal, haja vista que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença que homologa cálculos judiciais se afigura erro grosseiro. Nessa linha, registre-se acórdão desta Turma consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO INESCUSÁVEL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a relevância do contraditório, tal princípio não é absoluto: deve se compatibilizado com os demais princípios e valores buscados pelo direito processual moderno. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC existem não apenas para prestigiar o princípio do contraditório, mas também a efetividade processual. A intimação da parte para se manifestar antes da decisão judicial lhe oportuniza a apresentação de esclarecimentos, justificativas ou correções. Visa, portanto, esclarecer ou corrigir irregularidades sanáveis. 2. A interposição do recurso incorreto - quando o erro é grosseiro - configura vício grave e insanável. Portanto, a intimação do recorrente serviria unicamente para atrasar a prestação jurisdicional. 3. Interpretação a contrario sensu do parágrafo único do art. 932 do CPC permite a conclusão de que, na hipótese de vício insanável, o relator está dispensado de conceder prazo para manifestação ao recorrente. Ademais, a decisão monocrática permite a insurgência através de agravo interno, recurso que comporta juízo de retratação e, portanto, permite o contraditório diferido ou postergado. 4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 5. O recurso de apelação só é cabível na fase de liquidação de sentença quando o magistrado, ao analisar o pedido, extingue o próprio processo e não o procedimento. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 6. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Pelo critério residual adotado pelo legislador (art. 203, § 2o, do CPC), o ato decisório objeto do recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. 7. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento.Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 8. Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1756813, 07242046320218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. À Secretaria, para que retire o processo da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora